Tribunal: TJBA
Processo: 0000197-31.2013.8.05.0180
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000197-31.2013.8.05.0180

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA BISPO DA CUNHA MOURA e outros

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE GAVIAO e outros

Advogado(s)
:
LEILA GORDIANO GOMES

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PLEITO DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL. PERÍODO DE 2005 A 2012. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS VERBAS REMANESCENTES DOS EXERCÍCIOS DE 2009 A 2012. IMPROCEDÊNCIA QUANTO À INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE VICE-DIRETORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO EXERCÍCIO FORMAL DO CARGO COMISSIONADO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1. O direito ao recebimento de verbas decorrentes de vínculo com a Administração Pública, tais como décimo terceiro salário e férias acrescidas do adicional constitucional, está sujeito à prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932, contada do ajuizamento da ação.

2. Demonstrada a ausência de quitação integral das verbas remuneratórias referentes aos exercícios de 2009 a 2012, correta a condenação do ente público ao pagamento das diferenças, não elididas por prova documental suficiente.

3. A incorporação de gratificação vinculada a função de confiança exige prova documental inequívoca do exercício formal do cargo, mediante portaria de nomeação ou outro documento oficial, não sendo possível presumir o desempenho da função comissionada.

4. A inexistência de prova robusta e idônea quanto ao efetivo exercício da função de vice-diretora, sem demonstração do ato de investidura, obsta o reconhecimento do direito à percepção da gratificação correspondente.

5. Sentença parcialmente procedente mantida, com rejeição dos recursos interpostos por ambas as partes.

6. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

A C Ó R D Ã O

VISTOS
, r
elatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0000197-31.2013.8.05.0180, da Comarca de Irecê, tendo como Apelantes e Apelados o

MUNICÍPIO DE
GAVIÃO

e
MARIA BISPO DA CUNHA MOURA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO a ambas as apelações, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 02 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator